Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO RECURSAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO A SER ANALISADO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITO SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL.
1. Não sendo o agravo de instrumento a via própria para a discussão aprofundada de circunstâncias fáticas que demandam dilação probatória, a manutenção da decisão que indeferiu a antecipação de tutela é medida que se impõe.
2. Considerando que a questão em debate – saber se o defeito apresentado configura vício do produto – demanda dilação probatória, a qual deverá ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impossível o provimento da irresignação recursal.
3. Recurso não provido.